Tribunal: CARF
Processo: 10580.721060/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. LANÇAMENTO LEGÍTIMO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF (RE 855.091). Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora, que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721060/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente integram a base de cálculo do
imposto. O imposto de renda incidente sobre parcelas pagas em atraso e
acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente) deve observar as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a
utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM
URV SOBRE REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS
VALORES RECEBIDOS. INCIDÊNCIA IRPF. INEXISTÊNCIA DE
ISENÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721060/2009-86
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

As diferenças recebidas em decorrência de equívoco na conversão do Cruzeiro
Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de
renda.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRRF. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO.
LANÇAMENTO
LEGÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
JUROS DE MORA RELACIONADOS AO PAGAMENTO POSTERIOR AO
MOMENTO CONSTITUTIVO DA REMUNERAÇÃO. VALORES DE
NATUREZA SALARIAL PERCEBIDOS COMO RESULTANTES DA
DIFERENÇA APURADA NA CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO DA
URV PARA O REAL. JUROS DE MORA ENTENDIDOS COMO PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
de natureza salarial percebidas posteriormente ao momento constitutivo da
remuneração, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF (RE 855.091). Tema Repetitivo 470 do STJ.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N.o 73.
Se o contribuinte, induzido pelas informações prestadas por sua fontepagadora,
que qualificara de forma equivocada os rendimentos por elerecebidos, incorreu
em erro escusável quanto à tributação e classificação dosrendimentos
recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa deofício.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a incidência do imposto sobre os juros de
mora recebidos e exclusão da multa de ofício e, ainda, para determinar seja o imposto de renda
recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 89/127), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 80/85), proferida em sessão de 23/02/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 15-26.267, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador/BA (DRJ/SDR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 155.540,40, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação
indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo
rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.

As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para
URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda,
sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Da Impugnação ao lançamento e diligência realiza
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também reportou a realização de diligência na instância a quo, pelo que peço vênia para
reproduzir:

O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de
URV, pois o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto
de renda encontra-se em perfeita consonância com a legislação
instituidora de tal verba indenizatória;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados
federais, e que por esse motivo estariam isentas da contribuição
previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria extensível aos
valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia
ao estabelecer no art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a
natureza indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para
exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a
retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela
como isenta em sua declaração de rendimentos, não tem este último
qualquer responsabilidade pela infração;
d) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do
Estado da Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor
recebido a título de URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Conselho da
Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
e) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem
tributáveis, deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados
isoladamente como no lançamento fiscal;
f) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem
consideradas como tributáveis, não caberia tributar os juros e correção
monetária incidentes sobre elas, tendo em vista sua natureza
indenizatória;
g) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da
multa de ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé,
seguindo orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava
fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que dispunha
acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita
pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria
se manifestado pela inaplicabilidade da multa de ofício, em razão da
flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo
Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante
do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB.

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as
medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009,
de 12 de fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão
de jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, com relação às ações
judiciais que visassem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o
cálculo ser mensal e não global.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 25/04/2011, e-fl. 74,
protocolo recursal em 28/04/2011, e-fl. 89), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
O recorrente pretende, assim como o fez na impugnação, debater, dentre outros,
teses de inconstitucionalidade e princípios constitucionais para afastar a aplicação da lei federal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia tangencia a matéria dos
rendimentos percebidos acumuladamente, bem como uma natureza isenta das diferenças de
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

URV, a não incidência de juros de mora sobre a referida parcela e a não aplicação da penalidade
da multa de ofício.
- Da tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Observo que o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem
explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente e pretende
cancelar ou anular o lançamento por haver uma alegada inadequada apuração da base de cálculo.
Importante informar que em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
(STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), a Excelsa Corte firmou a tese
segundo a qual: “O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Ora, o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que essas verbas
deveriam ter sido pagas (regime de competência), vedando-se a utilização do montante global
como parâmetro (regime de caixa).
É que os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido. Não há nulidade, porém é dever recalcular na forma
orientada e decidida pelo STF.
Sendo assim, deve-se recalcular o imposto de renda pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira
o rendimento auferido.
- Alegação de não incidência do IRPF sobre a parcela referente às diferenças
da URV, que seriam de natureza indenizatória. Alegação sobre a ilegitimidade de se exigir
o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não é parcela
tributável. Lei Estadual
O recorrente aduz, em apertada síntese, a não incidência do IRPF sobre a parcela
referente às diferenças da URV. Sustenta natureza indenizatória e a ilegitimidade da União de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

exigir o imposto quando não retido pela Fonte Pagadora por ter essa entendido que não era
parcela tributável e, se fosse, teria retido e apropriado para si pela autorização que possui para
lhe servir como recurso financeiro. Argumenta, dentre outros, quebra do princípio da capacidade
contributiva e apropriação de vantagem da fonte pagadora, que poderia reter o IRRF e manter
para si o imposto se fosse devido. Questiona a ilegalidade da União com o lançamento. Assevera
violada a isonomia. Vindica lei estadual a indicar a isenção. Pondera que declarou como
informado pela Fonte Pagadora.
Pois bem. Primeiramente, a Súmula CARF n.o 12, com efeito vinculante ao
Colegiado, estabelece que: “Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.” (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Lado outro, está consignado nos autos que o crédito tributário foi constituído em
razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36
(trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei
Estadual da Bahia n.o 8.730, de 08 de setembro de 2003.
Analisando os pagamentos e o seu fundamento, observa-se que são diferenças
decorrentes da remuneração pelo trabalho, de modo que têm natureza eminentemente salarial,
pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, consequentemente, sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
De mais a mais, apesar das alegações quanto ao entendimento da fonte pagadora
pela natureza isenta, inclusive pela não retenção e na forma do informe de rendimentos
fornecido, além dos princípios vindicados a da alegação de apropriação pela União, o fato é que
o imposto sobre a renda é tributo de competência da União e o recorrente é o contribuinte do
imposto em razão da renda percebida, sendo ele obrigado ao recolhimento a partir do momento
em que a fonte pagadora não recolhe, nem retém o tributo devido. É, por isso, que há o Ajuste
Anual.
Somado a isso, inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, é incabível a
exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
Importante destacar, quanto a alegada ilegitimidade ativa da União para a
cobrança do IRPF no presente caso, por se tratar de cobrança decorrente de rendimentos pagos
pelo Estado da Bahia, de modo que se sustenta que caberia ao referido ente estatal o produto da
arrecadação do imposto sobre os rendimentos pagos, a teor do comando do art. 157, I, da
Constituição Federal, que o imposto sobre a renda é um tributo federal e obviamente regido pela
legislação federal, de forma que inaplicável o comando de lei dos estados ao referido imposto.
Dessarte, o normativo do Estado da Bahia não possui efeito tributário para a
análise do imposto em questão. Preceitua a Constituição da República, no art. 150, § 6.o, que a
concessão de subsídios ou isenções compete exclusivamente ao titular da competência tributária
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

para instituição do tributo, sendo vedada a isenção heterônoma. Destaque-se que a
inaplicabilidade da citada lei estadual não decorre de um juízo de inconstitucionalidade, e sim,
de interpretação sistemática das normas, tendo em vista a ausência de lei isentiva federal quanto
à hipótese em análise. A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos
entes políticos para a instituição e cobrança de tributos sobre determinados fatos econômicos,
mediante a edição de leis. No que tange ao imposto sobre a renda, a entrega desta competência
encontra-se disposta no art. 153 da Constituição da República:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza.
Há que se destacar ainda o comando do parágrafo único do art. 6.o do CTN:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto sobre a renda, sendo, por conseguinte, de sua exclusiva
prerrogativa a edição de normas que versem sobre o referido tributo.
Destarte, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
A seu turno, o art. 157, inciso I, também da Constituição, trata da repartição da
receita tributária pertencente à União com outros entes políticos, determinando, no caso, que aos
estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título,
por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Deve ser destacado, outrossim, o fato de que o comando constitucional cuida,
expressamente, do produto da arrecadação do imposto sobre renda incidente na fonte, hipótese
que não se subsome ao presente caso, em que, ao contrário, não houve retenção na fonte.
Por tais razões, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pela contribuinte.
Logo, constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da
referida declaração de ajuste, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha
submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável auferido e não
comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Sendo diferenças salariais, a partir da conversão URV para Real (R$), resta claro
que não se cuida de “indenização”, não se acolhendo os argumentos da defesa, sendo diferenças
salariais. Ora, as diferenças de remuneração recebidos em decorrência de equívoco na conversão
do Cruzeiro Real em URV, sobre a remuneração, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

Importante lembrar que, independentemente do fato de o contribuinte ter recebido
documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, se assim o foi, é incumbência do contribuinte
o correto preenchimento da Declaração Anual de Ajuste, não se esquivando da obrigação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Questionamento sobre a tributação do IRPF sobre os juros de mora
O recorrente questiona a tributação pelo IRPF sobre os juros de mora.
Compulsando os autos observo que a matéria é afeta ao Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Nesta toada, importante consignar que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas em decorrência do
trabalho, como diferenças com cunho de natureza salarial.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de vindicação de parcela salarial não
percebida a tempo e modo. Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração
devida a quem labora e percebe rendimentos pelo trabalho gera danos emergentes, considerando
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

que seria com o rendimento do salário que se organiza as próprias finanças e não os recebendo
está o sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado
pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas de natureza salarial percebidas com atraso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV.
- Questionamento sobre a Multa de Ofício
O recorrente questiona a multa de ofício. Pondera que declarou como informado
pela Fonte Pagadora, dentro dos campos indicados.
Neste ponto, importa aplicar a Súmula CARF n.o 73 que reza: “Erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Ora, deve ser excluído do lançamento a multa de ofício quando o contribuinte
agiu de acordo com orientação emitida pela fonte pagadora, um ente estatal que qualificara de
forma equivocada os valores por ele percebidos. Observe-se, inclusive, que os valores foram
espontaneamente declarados pelo contribuinte, embora induzido a erro (erro escusável) pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, limitando-se ao preenchimento da declaração de
rendimentos na forma do Informe de Rendimentos.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento a multa de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto por conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades e, na parte
conhecida, no mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento a parcela que se
refira aos juros de mora legais vinculados a parcelas de URV, bem como para afastar a multa de
ofício e, ainda, para determinar seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades; e na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721060/2009-86

vinculados a parcelas de URV, bem como para afastar a multa de ofício e, ainda, para determinar
seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 157
DF CARF MF
Original